Tribunal: CARF
Processo: 10480.726778/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726778/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.373 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ADMCONTI GESTÃO EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. INDEFERIMENTO
POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. VALIDADE.
Correto o indeferimento de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional
quando comprovado que o contribuinte não formalizou a opção por este
sistema no prazo e na forma estabelecidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional, protocolado em
29/05/2013, sob a alegação de que em março de 2013 foi excluída automaticamente do
Simples Nacional por comunicação de alteração do código CNAE, uma vez que
incluiu atividade econômica secundária vedada.
Porém, segundo a interessada, tal alteração contratual foi equivocada, pois o
código CNAE incluído foi 6204-0/00 - "Consultoria em informática", quando o
correto seria 6209-1-00 - "Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726778/2013-73
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726778/2013-73

tecnologia da informação". Ressalta, ao final, que todos os impostos foram recolhidos
pela sistemática do Simples Nacional.
A Unidade de origem indeferiu o pedido, por meio do Despacho Decisório às
folhas 35/36, com fundamento no inciso XXI do artigo 15 e do Anexo VI da
Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que fez nova alteração contratual, retificando o código CNAE para 6209-1-00 -
"Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação", embora
não tenha tido faturamento decorrente dessa atividade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-36.526 (e-fl. 50), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o
contribuinte não tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma
estabelecidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 58, no qual
reproduz e reitera as razões de defesa apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 35 seu pedido de
inclusão no Simples Nacional com data retroativa a março de 2013, por ter sido apresentado em
desacordo com a legislação de regência.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726778/2013-73

O acórdão recorrido corroborou com o Despacho Decisório e julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, lastreando-se nos seguintes fundamentos:
(...)
Em havendo no cadastro da empresa alguma atividade impeditiva, cujo código
CNAE conste do anexo VI da Resolução CGSN n° 94, de 2011, ainda que secundária,
estará impedida de optar por esse sistema diferenciado de tributação.
Na alteração contratual feita em março de 2013 foi incluído o código CNAE
6204-0/00 – ‘Consultoria em informática’, relacionado no anexo VI da Resolução
CGSN n° 94, de 2011.
Logo, a exclusão do Simples Nacional foi automática, considerada ‘a pedido’ da
contribuinte ao comunicar à RFB alteração do código CNAE de sua atividade.
Cabe à própria pessoa jurídica, representada perante o CNPJ por seu
responsável, o exercício da opção pela sua classificação no CNAE/Fiscal, com base
em seu julgamento quanto às atividades preponderantes que desempenha a empresa,
requisito indispensável para a sua obrigatória inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica), mediante o preenchimento da ficha cadastral própria para tal fim
(FCPJ), de acordo com as orientações emanadas pela RFB. A escolha do código
CNAE constitui ato volitivo da pessoa jurídica, ou seja, é ela quem opta pelas
atividades que mais se assemelham àquelas que desenvolve.
Quanto à nova opção pelo Simples Nacional, essa deve ser feita por meio do
portal do Simples na internet, até o último dia útil de janeiro, como determina a
Resolução CGSN n° 94, de 2011, a seguir transcrita:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 °. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art.
16, § 2 °)
(...)
É de se ressaltar que o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) tem
competência para regulamentar a opção pelo Simples Nacional, segundo previsão
expressa contida no § 6° do art. 2° e no art. 16 da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006 (lei que instituiu o Simples Nacional), exercida por meio de resoluções,
conforme disposto na Resolução CGSN n° 1, de 19/03/2007.
(...)
Nas suas razões de defesa, o Recorrente não contesta propriamente os motivos
que levaram à rejeição do pedido de inclusão retroativa, alegando apenas ter cometido erro de
enquadramento de atividade.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.373 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726778/2013-73

Com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF
e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a
ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital